Tribunal: TJDFT
Processo: 0704152-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por RAIMUNDA DA CRUZ BARROS (Ré revel), por intermédio da DEFENSORIA PÚBLICA, na condição de CURADORA ESPECIAL, contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial, processo n. 0702951-48.2019.8.07.0014, por meio da qual foi indeferido pedido de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para esclarecer a natureza do valor bloqueado, in verbis: A Curadoria Especial requereu a expedição de ofício à instituição bancária para ela informar se a verba bloqueada se enquadra em uma das hipóteses de impenhorabilidade. Contudo, nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, incumbe exclusivamente ao Executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Assim, não compete ao Juízo realizar o trabalho da parte para pesquisar a origem da verba. Na verdade, se de fato a parte executada tivesse interesse em impugnar a penhora, ao ver a quantia bloqueada, teria procurado a Defensoria Pública ou constituído advogado. Não se deve confundir dever de cooperação do Juízo, que está previso no art. 6o do Código de Processo Civil, com o ônus exclusivo da parte ré, previsto em lei, de provar a impenhorabilidade da verba, no prazo preclusivo de 5 dias. O artigo 6o do Código de Processo Civil diz que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. O que é “decisão de mérito justa e efetiva”? É sentença da fase de conhecimento. Não, de forma alguma, prova da impenhorabilidade em processo que está em avançada fase de execução ou cumprimento. Não se pode confundir decisão de mérito, ou seja, da fase de conhecimento, conforme art. 502 do Código de Processo Civil, com ônus exclusivo da parte, na execução ou cumprimento de sentença, provar a impenhorabilidade da verba, conforme art. 854, § 3o, inciso I, do CPC. Inclusive, o deferimento do pedido afronta expressamente o Tema Repetitivo 1235 do STJ. Segundo o Tema Repetitivo n.o 1235, do STJ, a impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários-mínimos (art. 833, X, do CPC) não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. Portanto, a impenhorabilidade deve ser alegada e provada pela parte e provada no prazo do art. 854, §3o, do Código de Processo Civil, sob pena de preclusão, conforme decidido pelo STJ. E não compete ao Juízo, que deve se pautar sempre pela imparcialidade, produzir prova, cuja Lei e o c. STJ já disseram que compete exclusivamente ao executado. Por outro lado, este Juízo tem déficit desproporcional de servidores (cerca de 10). Exigir que o Juízo faça o trabalho da parte ré, previsto exclusivamente para ela na lei, é desprezar a razoabilidade e, diretamente, prejudicar o julgamento das centenas de outros processos de outros jurisdicionados. Desloca-se força de trabalho, que quase não tem mais tempo, para fazer o serviço que a lei determinou exclusivamente ao devedor contumaz. Premia-se quem deve. Punem-se os demais jurisdicionados, os quais não têm nenhuma relação com o devedor, que não paga e não corre atrás de pedir pessoalmente o desbloqueio. O próprio STJ tem julgado, desde 2022, ressaltando que não é obrigação do Poder Judiciário oficiar nesses casos. Precedente: RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO Á INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA INFORMAR A NATUREZA DA QUANTIA PENHORADA. INDEFERIMENTO. ART. 854, § 3o, DO CPC. PRAZO DESTINADO A COMPROVAR QUE OS VALORES BLOQUEADOS SÃO IMPENHORÁVEIS OU QUE A QUANTIA TORNADA INDISPONÍVEL FOI EXCESSIVA. EXERCÍCIO DA DEFESA DOS EXECUTADOS PELA CURADORIA ESPECIAL, QUE SE SUPÕE AMPLA, ATUA DENTRO DAS LIMITAÇÕES PROCESSUAIS CAUSADAS PELO PRÓPRIO DESINTERESSE MANIFESTADO PELO REPRESENTADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A controvérsia posta no presente recurso especial centra-se em saber se o executados - no caso dos autos, representados pela Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial -, após o prazo de cinco dias previsto no § 3o, do art. 854 do Código de Processo Civil, destinado a comprovar que os valores bloqueados são impenhoráveis ou que a quantia tornada indisponível foi excessiva, poderiam, diversamente, requerer ao Juízo a expedição de ofício para que a Caixa Econômica Federal informasse a natureza da conta bancária, a fim de verificar a impenhorabilidade ou não do valor ali constrito. 2. Não se afigura possível, tampouco razoável, na específica situação dos autos, em que verificada a absoluta inércia dos executados, seja autorizado ao Poder Judiciário oficiar à Instituição financeira para informar a natureza da conta de titularidade de um dos executados em que realizado o bloqueio de valores (absolutamente ínfimos, registre-se, a fazer frente à execução), em relação aos quais nem sequer foi cogitada a sua impenhorabilidade, em indevida substituição aos executados. 2.1 Proceder nada colaborativo dos devedores, destacado com ênfase pelas instâncias ordinárias, que impuseram inúmeras dificuldades, seja para a consecução de sua citação, a fim de viabilizar a participação ativa na defesa de seus interesses, seja para encontrar bens passíveis de garantirem o juízo. Postura inerte que se manteve por ocasião do bloqueio de quantia ínfima, objeto da presente insurgência recursal. 3. O executado, ao ter sua conta bloqueada pelo sistema Bacenjud, tem ciência imediata a respeito da constrição operada em numerário de sua conta-corrente, sabendo melhor do que ninguém a respeito de sua natureza. 3.1 Ciente, indiscutivelmente, a respeito do bloqueio que recaiu sobre o numerário de sua conta-corrente e, principalmente, acerca de sua natureza, cabe ao executado tomar as providências perante àquele que o representa judicialmente para impugnar a medida constritiva que se reputa ilegítima. 4. O exercício da defesa dos executados pela curadoria especial, que se supõe ampla, atua dentro das limitações processuais causadas pelo próprio desinteresse manifestado pelo representado. Porém, inexistindo, por parte dos executados, representados pela Defensoria Pública, qualquer objeção tempestiva quanto a uma possível impenhorabilidade da quantia ali encontrada e muito menos a imediata comprovação a esse respeito, tal como exige o § 3o do art. 854 do CPC, tem-se por imprópria a atuação do Poder Judiciário para "checar a natureza da conta". 4.1 Deve-se garantir ao executado o contraditório, nos exatos termos em que preceitua a lei, não se afigurando possível, contudo, a esse pretexto, embaraçar o processo executivo que se desenvolve, também (e principalmente), no interesse do credor, notadamente em casos como o dos autos. 5. Recurso especial improvido. (REsp n. 1.986.106/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, relator para acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 15/6/2022.) Precedente do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. SISBAJUD. CURADORIA AUSENTES. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NATUREZA DA CONTA. I – Nos termos do art. 854, §3o, inc. I, do CPC, é ônus da parte devedora comprovar que as quantias bloqueadas em sua conta bancária são impenhoráveis, bem como apresentar extratos da conta. II – O pedido da Curadoria de Ausentes, de expedição de ofício à instituição financeira em que ocorreu o bloqueio de numerário pelo sistema Sisbajud, para verificar a natureza da conta bancária, não procede, uma vez que é dever da parte executada comprovar que as quantias bloqueadas são impenhoráveis. Decisão mantida. III – Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1875154, 0711047-21.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2024, publicado no DJe: 19/06/2024.) Portanto, indefiro a expedição do ofício. Após a preclusão desta decisão, expeça-se alvará em favor do credor. A Defensoria Pública, atuando como Curadora Especial de Ausentes, reitera os argumentos já apresentados na origem. Defende a necessidade de expedição de ofício à instituição financeira visando informações acerca da incidência das hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833 do CPC. Fundamenta sua pretensão no direito constitucional à ampla defesa do agravante defendido pela Curadoria Especial. Pede, em liminar, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, a sua reforma. Sem preparo, em face da isenção legal. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstos no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, tenho que o entendimento monocrático merece prevalecer até ulterior decisão do colegiado. Isso porque, não é qualquer verba que se encontra em conta bancária que se encontra protegida pela impenhorabilidade. Ademais, conquanto, em princípio e nos termos do art. 833, inciso X, do CPC, salários são impenhoráveis para pagamento de quirógrafos comuns como proteção à dignidade e sobrevivência do devedor e de seus dependentes, no caso, tenho que a inércia da parte executada em comparecer aos autos para alegar a impenhorabilidade da verba denota que o valor penhorado não compromete sua subsistência nem lhe acarreta prejuízo de grande monta. Quanto à expedição de ofício à Caixa Econômica Federal, convém esclarecer que a realização de atos visando à satisfação do crédito tem por norte o princípio de que a execução deve atender aos interesses do credor, nos termos do artigo 797 do CPC/2015. Considerando, assim, que o executado até o momento não compareceu aos autos, não se mostra razoável o deferimento da diligência requerida, porque protelatória dos atos de execução. Nada impede, contudo, que o executado, na hipótese de os valores bloqueados em sua conta bancária possuírem origem salarial ou de poupança, compareça aos autos e apresente defesa em seu favor, com o fim de desconstituir a penhora. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ON LINE. BACENJUD. REÚ REVEL. CURADORIA ESPECIAL. BLOQUEIO DE VALOR. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. AUSENCIA DE INFORMAÇÃO. DILIGÊNCIA. BANCO. DESNECESSIDADE. 1. A realização de atos visando à satisfação do crédito tem por norte o princípio de que a execução deve atender aos interesses do credor, nos termos do artigo 797 do CPC/2015. 2. Dessa forma, em se tratando de réu revel, representada pela Curadoria Especial, não se mostra razoável o pedido de diligência junto às instituições financeiras para que esclareçam a natureza, se salarial, de valores existentes em conta bancária do executado, por caracterizar medida protelatória dos atos de execução. Eventual impenhorabilidade da verba bloqueada, contudo, pode ser alegada pelo próprio executado posteriormente. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1809778, 0739161-04.2023.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/01/2024, publicado no DJe: 16/02/2024.)” Nessas condições, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 13 de fevereiro de 2025. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator